Tribunal: TJSP
Processo: 0019126-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COBRANÇA DE PEDÁGIO – PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – pretensão do exequente voltada ao seu cadastramento e emissão de cartão de isenção de pedágio, independentemente da comprovação do registro do veículo em seu nome – decisão de primeiro grau que rejeitou o cumprimento de sentença em relação ao ora exequente –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COBRANÇA DE PEDÁGIO – PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – pretensão do exequente voltada ao seu cadastramento e emissão de cartão de isenção de pedágio, independentemente da comprovação do registro do veículo em seu nome – decisão de primeiro grau que rejeitou o cumprimento de sentença em relação ao ora exequente – insurgência contra a decisão judicial que deveria ter se dado por meio de agravo por instrumento, considerando que não houve extinção da fase executiva – inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 – interposição de apelação que configura erro insanável, obstando a devolução do conhecimento da matéria à ulterior instância - Recurso não conhecido.